Tribunal: STF
Processo: HC 225079
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA 
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.2.2023, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, advogados, em benefício de Douglas Luís Chioca, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.2.2023, deu parcial provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 741.414 para “conceder parcialmente a ordem de habeas corpus e fazer incidir a fração de aumento de 1/6 sobre cada uma das circunstâncias judiciais desvaloradas na primeira fase da dosimetria e, assim, fixar o somatório das reprimendas em 16 anos de reclusão, mantidas as demais disposições do acórdão”. A pena imposta ao paciente pela condenação por tráfico e associação para o tráfico de entorpecente foi reduzida de dezesseis anos, nove meses e dezoito dias de reclusão para dezesseis anos de reclusão.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou que a pena-base fixada nas condenações pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente impostas ao paciente foi exasperada sem fundamentação idônea. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, reduziu a pena-base aplicada nas instâncias antecedentes ao fixar o patamar de um sexto para a cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e quantidade e natureza do entorpecente). O aumento na segunda fase da dosimetria da pena na metade, em razão da reincidência do paciente, fixado nas instâncias antecedentes, foi mantido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, ficando a pena final em dezesseis anos de reclusão.



    2. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Embora a pena imposta ao paciente tenha sido reduzida, os impetrantes reiteram que ainda haveria aumento desproporcional na condenação imposta ao paciente. 



    Afirmam que a majoração pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, de cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e quantidade e natureza do entorpecente) em um sexto na primeira fase da dosimetria e na metade na segunda fase, em razão da agravante da reincidência, seria exacerbada e sem fundamentação idônea.



    Asseveram que a circunstância judicial da quantidade e da natureza do entorpecente não teria sido apresentada em primeira instância como desfavorável para majorar a pena-base, tendo sido inserida em segunda instância e mantida, com fração menor, pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, o que consistiria em inovação em desfavor do paciente.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1. Seja a pena-base elevada no máximo em 1/6 para cada delito, eis que as circunstâncias não são totalmente desfavoráveis, havendo apenas a negativação pelos maus antecedentes, inovando o Tribunal nos seus fundamentos;



    2. Seja aumentada em apenas 1/6 a agravante da reincidência;



    3. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Em primeira instância, o juízo da Segunda Vara da comarca de Rancharia/SP condenou o paciente pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente às penas, respectivamente, de dez anos e seis meses de reclusão e 1.050 dias-multa e seis anos, três meses e dezoito dias de reclusão e 2.520 dias-multa, totalizando dezesseis anos, nove meses e dezoito dias de reclusão e 3.570 dias-multa, sendo definido o regime inicial fechado. 



    Ao fixar a pena-base em sete anos e setecentos dias-multa pela prática do delito de tráfico de entorpecente e quatro anos, dois meses e doze dias de reclusão e mil seiscentos e oitenta dias-multa pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, o juízo da Segunda Vara da comarca de Rancharia/SP, diferente do afirmado pelos impetrantes na inicial deste habeas corpus, considerou como desfavoráveis duas circunstâncias judicias: maus antecedentes e quantidade e natureza do entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Consta da sentença condenatória:



    “(...) Atento às circunstâncias judiciais constantes no artigo 59 do Código Penal, observa-se que o réu possui maus antecedentes (Folha de Antecedentes fls. 446/448) e atento ao que dispõe o artigo 42 da Lei n. 11.343/06, fixo a pena-base acima do mínimo legal, majorando-a em 2/5, resultando uma pena base de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.



    (…) Atento às circunstâncias judiciais constantes no artigo 59 do Código Penal, observa-se que o réu possui maus antecedentes (Folha de Antecedentes fls. 446/448) e atento ao que dispõe o artigo 42 da Lei n. 11.343/06, fixo a pena base acima do mínimo legal, majorando-a em 2/5, resultando uma pena base de 04 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 1680 (mil seiscentos e oitenta) dias-multa”.



    5. A condenação imposta ao paciente foi mantida nas instâncias antecedentes com as duas circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da quantidade e natureza do entorpecente (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), tidas como desfavoráveis. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, manteve essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, restringindo-se a reduzir o patamar de aumento conferido a cada uma delas em primeira e em segunda instância para um sexto. 



    Portanto, razão jurídica não assiste aos impetrantes quanto à alegação de que teria sido apontada como desfavorável apenas uma circunstância judicial na sentença condenatória. Desde a origem foram apresentadas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis para a definição da pena-base, não havendo de se cogitar, como salienta a defesa, de inovação com a inserção de circunstância judicial desfavorável em segunda instância e no Superior Tribunal de Justiça para a definição da pena-base.



    6. Também não merece ser acolhida a alegação dos impetrantes de que seria exacerbada a definição pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, do aumento em um sexto relativo a cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e quantidade e natureza do entorpecente) e na metade na segunda fase, em razão da agravante da reincidência.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:



    “(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas neste último caso que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade, o que não ocorreu na espécie quanto ao patamar de aumento escolhido.



    E, conquanto haja fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena-base pela natureza e quantidade da droga nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não vislumbro a existência de razões excepcionais aptas a ensejar a fixação de fração de aumento superior à amplamente preconizada pela jurisprudência desta Corte para cada circunstância judicial tida por negativa, qual seja, a de 1/6 sobre o mínimo estabelecido no preceito secundário do tipo incriminador.



    De rigor, portanto, o ajuste da reprimenda na primeira fase da dosimetria.



    Da pena intermediária



    Já no que se refere à segunda etapa da dosimetria, mantenho o entendimento de que não assiste razão à defesa. É que, conforme asseverei, no caso dos autos, a fração de aumento de 1/2 aplicada pela instância ordinária não se revela desproporcional.



    Afinal, na segunda fase da dosimetria, o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 é cabível quando o agente apresenta mais de uma condenação transitada em julgado, conforme jurisprudência desta Corte Superior.



    (…) Passo, então, ao cálculo das novas penas.



    Do delito de tráfico de drogas



    Na primeira fase, mantida a negativação dos antecedentes e da natureza e quantidade de droga, tal como operado pelas instâncias ordinárias, aplico a fração de aumento de 1/6 sobre cada uma das circunstâncias e fixo a basilar em 6 anos e 8 meses de reclusão.



      Na segunda etapa, mantenho a fração de aumento de 1/2 em razão da reincidência, e fixo a pena intermediária em 10 anos de reclusão, a qual torno definitiva, à mingua de causas de aumento ou de diminuição de pena.



    Da delito de associação para o tráfico



    Na primeira fase, mantida a negativação dos antecedentes e da natureza e quantidade de droga, faço incidir a fração de aumento de 1/6 sobre cada uma das circunstâncias e fixo a basilar em 4 anos de reclusão.



    Na segunda etapa, mantida a fração de aumento de 1/2 pela reincidência, a pena intermediária é fixada em 6 anos de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.



    Assim, somando-se as penas impostas, fica o paciente definitivamente condenado à pena de 16 anos de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão.



    Ante o exposto, reconsiderando a decisão agravada, dou parcial provimento ao agravo regimental para conceder parcialmente a ordem de habeas corpus e fazer incidir a fração de aumento de 1/6 sobre cada uma das circunstâncias judiciais desvaloradas na primeira fase da dosimetria e, assim, fixar o somatório das reprimendas em 16 anos de reclusão, mantidas as demais disposições do acórdão”.



    7. Ao reduzir a pena-base imposta ao paciente pelas condenações por tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, respectivamente, para seis anos e oito meses de reclusão e quatro anos de reclusão, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu o aumento desproporcional dado em razão das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e quantidade e natureza do entorpecente). Definiu então, como aumento, o patamar de um sexto. Portanto, a desproporcionalidade foi corrigida pela decisão do Superior Tribunal objeto da presente impetração, sendo aplicada a fração mínima de aumento de um sexto por circunstância judicial desfavorável.



    8. Foi apresentada fundamentação idônea pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, para manter o aumento na metade na segunda fase da dosimetria da pena imposta ao paciente, em razão da agravante da reincidência, sendo ressaltado que, “na segunda fase da dosimetria, o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 é cabível quando o agente apresenta mais de uma condenação transitada em julgado”.



    9. É inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, ter por inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias e considerar a pena-base desproporcional.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora